Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. INTERNAÇÃO E CIRURGIA CARDÍACA. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DE OPERADORA E CORRETOR DE PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PACIENTE SE ENCONTRAVA ACOBERTADA À ÉPOCA DOS FATOS. ESTADO DE PERIGO NÃO COMPROVADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há obscuridade no acordão embargado, pois expressamente consignado que não se encontravam presentes, de forma concomitante, os requisitos do estado de perigo previstos no art. 156 do CC, especialmente a onerosidade excessiva da obrigação assumida.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.